Tribunal: STF
Processo: ARE 1392734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERTENCENTE AO QUADRO DA SECRETARIA ESTADUAL DA TRIBUTAÇÃO. DIREITO À IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS. VANTAGEM DEVIDA AO GRUPO OCUPACIONAL FAZENDÁRIO.DIREITO ESTENDIDO AOS OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO "D" (LCE N.º 355/2007). INAPLICABILIDADE DA LCE N.º 203/2001. PERCENTUAL TRANSFORMADO EM VALOR PECUNIÁRIO EQUIVALENTE AO PERCEBIDO EM DEZEMBRO DE 2012 PELA LCE N.º 484/2013. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DA VANTAGEM QUE SE MOSTRA LEGÍTIMA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO APELO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Do exame do autos, verifico que o apelado ingressou no quadro de pessoal do Estado do Rio Grande do Norte em 14.09.1990, na função de Auxiliar Técnico da Secretaria da Fazenda, sendo enquadrado pela LCE 420/2010 na condição de titular do cargo de Assistente de Administração e Finanças (antigo Técnico Especializado “D”). Consta do mesmo documento a informação de que o servidor, desde maio de 1992, recebe a Gratificação de Parcelas no percentual de 12% (doze por cento)(Id. 8194017 – pág. 3).



    Essa vantagem foi criada em favor dos servidores do Grupo Contábil Fazendário pela Lei Estadual n.º 3.947/1971 e posteriormente transformada em vantagem pessoal pela Lei Estadual n.º6.395/1993, a qual, com a edição da Lei Estadual n.º 6.782/1995, teve o seu montante elevado para o patamar de 40% do seu limite máximo.



    Posteriormente, foi estendida aos ocupantes do cargo de Técnico Especializado "D", do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Tributação.



    É o que se extrai da leitura do art. 1º da Lei Complementar Estadual n.º 355/2007:



    (...) há de ser registrado que a presente demanda não tem por objeto o pagamento da gratificação de parcelas na forma estipulada pelo art. 21 da Lei Estadual n.º 6.038/1990, cuja redação foi declarada inconstitucional pelo Pleno desta Corte de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n.º2013.005036-6, por enxergar que a vinculação da vantagem devida ao Técnico Especializado "D" ao vencimento básico do AFTE - 7 importa violação ao art. 37, inciso XIII, da Carta Magna.



    Por oportuno, cabe esclarecer que a LCE n.º 484, de 16/01/2013, transformou a Gratificação de Parcelas em valor pecuniário equivalente ao percebido pelos servidores ativos e inativos no mês imediatamente anterior à sua publicação, conforme se observa do seu artigo 17:



    (...)



    Desse modo, o servidor ocupante do cargo de Assistente de Administração e Finanças (antigo Técnico Especializado "D"), vinculado ao Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Tributação, tem direito à percepção da Gratificação de Parcelas, no patamar de 40% (quarenta por cento), nos termos definidos pela LCE n.º 355/2007."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente